Tribunal: STF
Processo: ARE 1487564
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IPVA. EXERCÍCIO DE 2015. VEÍCULO ORIUNDO DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. BITRIBUTAÇÃO. FATO GERADOR DO IPVA QUE OCORRE NO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE AO REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA NO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. Restou incontroverso nos autos que o autor, ora apelado, quitou o débito de IPVA do exercício de 2015 no Estado de São Paulo, visto que o fato gerador ocorreu quando o bem ainda se encontrava em tal unidade federativa. Ademais, o apelado obteve junto ao DETRAN/RJ, o CRLV, no qual consta a informação de quitação do referido tributo. O autor pagou o valor, que ora busca ressarcimento, quando inscrito em dívida ativa, para não sofrer as consequências pelo não pagamento do débito que estava lhe sendo imputado, para então vir às vias judiciais, por discordar do valor que lhe era cobrado, assim, não havendo que se falar em reconhecimento da dívida. Na hipótese em tela, verifica-se que a questão está relacionada com a cobrança do tributo após a compra e venda de veículo que foi transferido de um Estado (São Paulo) para outro (Rio de Janeiro), com recolhimento do IPVA no Estado de origem, onde o veículo se encontrava anteriormente registrado. Assim, ausente a similitude dos casos, não há que se falar na aplicação da tese fixada no julgamento do Tema nº 708. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146 e 155, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente